Tribunal: STF
Processo: HC 263652
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano Soares de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.877.744/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a cumprir pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime do art. 334-A, §1º, I, do Código Penal. 



    Em grau recursal, o Tribunal local deu provimento ao recuso da acusação para majorar a pena-base em razão da expressiva quantidade de maços de cigarros contrabandeados (380.000 unidades), avaliados em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal realizada pelo Tribunal.



    Nesses termos, defende a redução da pena imposta ao mínimo legal ou, no máximo, a sua exasperação no patamar de 1/6.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para “restabelecer a pena-base fixada na sentença condenatória do paciente pelo crime de contrabando, e fixar sua pena definitiva em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA. PENABASE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de maços de cigarros contrabandeados (380.000 unidades), avaliados em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), o que, segundo a decisão agravada, justificaria a elevação da pena em patamar superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem a adoção de critério matemático rígido, desde que devidamente motivada com base em circunstâncias concretas do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a fixação da pena-base não esteja atrelada a critério aritmético obrigatório, reconhecendo ao magistrado discricionariedade motivada para graduar a sanção conforme as peculiaridades do caso. 4. O artigo 59 do Código Penal autoriza o juiz a valorar, com base em elementos concretos da conduta, as circunstâncias judiciais, exigindo-se apenas fundamentação adequada, sem vinculação a frações ou índices previamente definidos. 5. A majoração da pena-base se mostra proporcional e razoável diante da enorme quantidade de mercadoria ilícita apreendida e do alto valor econômico envolvido – 380.000 maços de cigarros avaliados em R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) –, o que caracteriza especial reprovabilidade da conduta. 6. A ausência de parâmetro matemático fixo para a dosimetria não invalida a pena aplicada, desde que a motivação judicial demonstre elementos concretos que justifiquem o aumento. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. a quantidade de maços de cigarros apreendidos é fundamento idôneo para o aumento da pena-base. 2. não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial negativa, desde que a majoração seja devidamente justificada e proporcional". (e-doc. 4)



    No STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Nos termos do artigo 59 do Código Penal, não se exige do magistrado a observância de critérios aritméticos estritos para a fixação da pena-base, sendo-lhe conferida margem de discricionariedade na dosimetria da sanção penal. Tal faculdade, contudo, deve ser exercida de forma motivada, mediante a exposição de fundamentos concretos relacionados à conduta praticada pelo réu. 



    Assim, não há imposição legal quanto à utilização de frações fixas, como 1/6 da pena-base ou 1/8 do intervalo entre os marcos mínimo e máximo da pena cominada, ou mesmo qualquer outro índice predefinido. Ainda que tais critérios sejam eventualmente aceitos pela jurisprudência desta Corte, não possuem caráter vinculante. O que se exige, de forma imprescindível, é que a majoração da pena seja devidamente justificada, observando-se os princípios da motivação e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no HC n. 748.105/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/202; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.075.795 /RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. 



    Como dito na decisão agravada, não se revela desproporcional o aumento implementado pelo Tribunal de Apelação (dobro da mínima) em decorrência da enorme quantidade de maços de cigarros de procedência estrangeira (380.000), avaliados na vultosa quantia de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), cifras que extrapolam o razoável.



    Em casos análogos ao dos autos, nos quais o aumento da pena-base pela elevada quantidade de maços de cigarros apreendidos foi mantido:”. (e-doc. 4, p. 6, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, inclusive “em decorrência da enorme quantidade de maços de cigarros de procedência estrangeira (380.000), avaliados na vultosa quantia de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais)”, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. 



    Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente